Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. PRELIMINAR DE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não prospera. A parte é legítima e existe o interesse em recorrer, visto que seus pedidos foram julgados improcedentes, permanecendo os mesmos fundamentos para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Em se tratando de pagamento indevido na relação contratual ou inadimplemento contratual, aplica-se a regra de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Esse é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento dos Embargos de Divergência em RESP No 1.280.825 - RJ (2011/0190397-7), em decisão por maioria, definiu que se aplica o prazo de 10 anos para prescrição nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual. Precedentes: (Acórdão n.1153002, 07332001020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1149128, 07421951220188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR REJEITADA.
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato mencionado na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor tenha podido discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
4. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
5. O entendimento pacífico desta Segunda Turma Recursal é que tais contratos devem ser declarados nulos. (Acórdão 1287746, 07098586620198070005, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n. 1132837, 07072001220188070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Portanto, os valores descontados na folha de pagamento da parte autora e vinculados ao cartão de crédito com reserva de margem consignável acordado entre as partes devem ser cessados após as devidas compensações entre os valores pagos pela parte autora e aqueles devidos a parte ré, devolvendo a parte autora o valor que excedeu, como medida justa e razoável, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma parte ou o empobrecimento indevido da outra.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.